Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712146-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA RODRIGUES DE ABREU, JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA, PATRICIA PAULINA DE OLIVEIRA, PRISCILA FERREIRA SOGGIA, VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As autoras/recorrentes requereram a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, seus contracheques. Não obstante, verifico que as recorrentes auferem rendas mensais líquidas que atestam a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro das recorrentes, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora